Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconhece a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória da Administração Pública, determinando o encerramento dos processos administrativos n. 00193.000.589/2009 e n. 00193.00000945/2019-93, bem como a retirada das restrições lançadas no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, que impediam o autor de contratar com o Governo do Distrito Federal. A sentença é posteriormente integrada por embargos de declaração com efeitos infringentes, concedendo tutela provisória de urgência incidental para retirada das restrições no prazo de 15 dias, sob pena de multa. O juízo de origem fixa honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, em percentuais sobre o valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário em razão da paralisação dos processos administrativos de Tomada de Contas Especial; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 899 (RE 636.886, rel. Min. Alexandre de Moraes), reconhece a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
4. A interpretação pretendida pelo requerido implicaria admitir prazo indefinido para a Administração instaurar e concluir Tomadas de Contas Especiais, o que afronta os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
6. O Decreto no 20.910/1932 e a Instrução Normativa no 5/2022 da Controladoria-Geral do Distrito Federal estabelecem o prazo prescricional de cinco anos para as pretensões punitiva e de ressarcimento, com causas taxativas de interrupção e suspensão.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por período superior a cinco anos, sem a prática de atos interruptivos ou suspensivos.
8. No caso concreto, verifica-se que a notificação do autor quanto à sua responsabilização ocorre apenas em 2021, quase dez anos após o início da tomada de contas especial, configurando inércia administrativa e impondo o reconhecimento da prescrição.
9. Quanto aos honorários advocatícios, embora o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC preveja percentuais sobre o valor da causa, o valor fixado mostra-se desproporcional diante da baixa complexidade da causa e do curto tempo de tramitação.
10. Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e nos precedentes do STJ (REsp 1.850.512 – Tema 1076) e do STF (ACO 2988 ED, rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 51496 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes), os honorários são fixados por razoabilidade de proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 4.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição quinquenal da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário, no âmbito administrativo do Distrito Federal, configura-se quando o processo administrativo permanece paralisado por período superior a cinco anos, sem a prática de atos interruptivos ou suspensivos previstos nos arts. 84 e 85 da Instrução Normativa no 5/2022/CGDF. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for elevado."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o, do CPC; Art. 1o do Decreto no 20.910/1932; Arts. 83, 84 e 85 da Instrução Normativa no 5/2022 da CGDF; Art. 1.022 do CPC; Art. 5o, inciso LXXVIII, da CF.
Jurisprudência relevante citada: STF:
RE 636.886, rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 899)
ACO 2988 ED, rel. Min. Roberto Barroso
Rcl 51496 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes
STJ:
REsp 1.850.512, rel. Min. Gurgel de Faria (Tema 1076)
AgInt no REsp 1.838.846/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
TJDFT:
Acórdão 1751467, rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível
Acórdão 1957599, rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível
Acórdão 1964550, rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível
Acórdão 1737796, rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível